Tribunal: TJES
Processo: 0015957-72.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015957-72.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO VERTICE EMPRESARIAL ENSEADA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015957-72.2020.8.08.0024

APELANTE
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

APELADO:
CONDOMÍNIO VÉRTICE EMPRESARIAL ENSEADA

ÓRGÃO PROLATOR
: 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDOMÍNIO DOTADO DE ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS AUTÔNOMAS. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO ENTENDIMENTO A PROCESSOS EM CURSO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas em condomínio com único hidrômetro, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão do Tema 414/STJ, publicada em 25/06/2024, deve ser aplicada a processo ajuizado em 2020 e ainda em curso, com sentença proferida em 2021 sob a égide da tese anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414, de 2010), firmou tese contrária à cobrança da tarifa mínima multiplicada pelas economias em condomínios com único hidrômetro.

Em 25/06/2024, a Primeira Seção do STJ revisou o Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ), fixando a legalidade da cobrança da tarifa mínima por unidade autônoma, com acréscimo de parcela variável apenas quando o consumo global ultrapassar a soma das franquias.

A revisão jurisprudencial constitui evolução substancial, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, impondo sua aplicação imediata aos processos em andamento, salvo modulação restritiva, o que não ocorreu.

Inexiste violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, pois não houve trânsito em julgado da sentença, sendo inaplicável alegação de direito adquirido a entendimento jurisprudencial superado.

A metodologia adotada pela CESAN já se encontra em conformidade com a tese revisada pelo STJ, não subsistindo a condenação imposta em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revisão do Tema 414/STJ, publicada em 25/06/2024, aplica-se imediatamente a processos em curso, ainda que ajuizados e sentenciados sob a égide da tese anterior.

Nos condomínios com único hidrômetro e múltiplas unidades autônomas, é lícita a cobrança da tarifa mínima como parcela fixa por economia, acrescida de parcela variável apenas se o consumo global exceder a soma das franquias mínimas.

Não há direito adquirido a entendimento jurisprudencial superado, sendo legítima a aplicação da nova tese do STJ a demandas pendentes de julgamento definitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, § 3º; Lei 11.445/2007, arts. 29 e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.166.561/RJ (Tema 414, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 09.06.2010, DJe 10.09.2010); STJ, REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ (Tema 414 revisado, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015957-72.2020.8.08.0024

APELANTE
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

APELADO:
CONDOMÍNIO VÉRTICE EMPRESARIAL ENSEADA

ÓRGÃO PROLATOR
: 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

De antemão, observo que estão presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada pelo CONDOMÍNIO VÉRTICE EMPRESARIAL ENSEADA, julgou procedentes os pleitos autorais.

Na origem, em sentença de fls. 99-112-, o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias autônomas do condomínio dotado de um único hidrômetro e condenando-a à restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração da referida sentença, contudo rejeitados (ID 14326828).

Irresignada, a apelante interpôs a presente Apelação, alegando, em síntese (ID 14326829): I) quanto a legalidade do critério de cobrança adotado, especialmente após a revisão do Tema 414/STJ, no qual se assentou que, em condomínios com um único medidor, é possível a cobrança da tarifa mínima por economia, desde que assegurada a parcela variável quando o consumo ultrapassar a soma das franquias mínimas; II) o consequente afastamento de qualquer devolução ao Recorrido, eis que não houve qualquer ilicitude na cobrança das tarifas alusivas. Requer ao fim a reforma da sentença recorrida, bem como que seja invertido o ônus sucumbencial.

Contrarrazões em ID 14326832, em que defende que: (i) a ação foi ajuizada em outubro de 2020, em momento em que ainda vigorava a tese fixada no Tema 414/STJ, consolidada desde 2010; (ii) a sentença foi proferida em 29/11/2021, quando ainda não havia ocorrido a revisão do Tema 414, que somente se deu em 25/06/2024; (iii) invoca, portanto, os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e do direito adquirido, ressaltando que a modulação de efeitos da revisão expressamente resguardou as ações ajuizadas sob a égide da tese anterior, garantindo o direito à restituição simples; (iv) pugna pela manutenção integral da sentença e improcedência da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a examinar se, no caso concreto, é aplicável a revisão do Tema 414/STJ ocorrida em 25/06/2024, ou se deve prevalecer a orientação consolidada anteriormente, tendo em vista que a r. sentença de origem foi proferida em 2021.

Quanto ao tema, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou, em 2010, a
tese de que não é lícita a cobrança de tarifa mínima de água e esgoto multiplicada pelo número de unidades (economias) em condomínios com único hidrômetro, pois o valor deve ser baseado no consumo real.

Todavia, em recente evolução jurisprudencial, a Primeira Seção do STJ, afetou o REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, para proceder à revisão da tese anteriormente fixada no Tema 414, evoluindo o entendimento consolidado, estabelecendo em sessão de 20/06/2024 (DJe 25/06/2024) a seguinte tese:

“1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

Assim, o entendimento atual, firmado pelo c. STJ,
determina que
nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, a metodologia tarifária deve respeitar a proporcionalidade entre unidades consumidoras, sendo lícita a cobrança de uma parcela fixa (“tarifa mínima”) por unidade, acrescida de parcela variável quando o consumo global exceder a soma das franquias.

Nesse sentido, o voto condutor (REsp 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 25/06/2024) o Ministro Relator Paulo Sérgio Domingues consignou expressamente que não deve-se continuar utilizando o entendimento anterior, de modo a evitar a perpetuação de tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo e assegurar que a estruturação tarifária observe os princípios de proporcionalidade e equidade,
in verbis
:

“6. [...] Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.”

A decisão reconheceu, ainda, que se trata de evolução substancial da jurisprudência, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, admitindo a aplicação do novo entendimento inclusive a processos em curso, conforme registrado no próprio acórdão:

“8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento (...), a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o ‘modelo híbrido’.”

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à superação da tese, modulou seus efeitos de forma a determinar a aplicação imediata do novo entendimento a todos os processos em andamento.

Dessa forma, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido, em consonância com o novo paradigma jurisprudencial, a validade do modelo de cobrança baseado na tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas em condomínios com único hidrômetro, aplicando-o inclusive às demandas em andamento, conforme se observa, por exemplo, nos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APLICAÇÃO DO TEMA 414 DO STJ. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO STJ . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2.
O acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada a aplicação da tese revisada do Tema 414 do STJ, considerando que a modulação de efeitos definida pelo tribunal superior já autorizava sua aplicação às demandas em curso, dispensando o aguardo do trânsito em julgado
. 3.

O Código de Processo Civil permite a aplicação imediata de precedentes vinculantes, salvo decisão expressa que suspenda seus efeitos, o que não se verifica no caso em exame
.

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00041396020198080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data de julgamento: 21/02/2025, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA . CONDOMÍNIO DOTADO DE ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO BASEADA EM "TARIFA MÍNIMA" MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 414) . LEGALIDADE DO MÉTODO. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA COMPANHIA PROVIDO . RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema 414 em sede de recurso repetitivo, fixando a legalidade da cobrança da "tarifa mínima" como parcela fixa por cada unidade autônoma (economia) em condomínios com único hidrômetro, além de parcela variável incidente apenas sobre o consumo excedente, em observância às diretrizes tarifárias da Lei nº 11.445/2007 . 4.
A metodologia anteriormente adotada pela CESAN já está em conformidade com o novo entendimento vinculante, não havendo necessidade de modulação de efeitos.
5.
Diante do novo entendimento do STJ, os pedidos do condomínio relativos à ilegalidade da cobrança e devolução de valores pagos a maior são julgados improcedentes .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento provido, com reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence desprovido . Tese de julgamento: 1. Nos condomínios com único hidrômetro e múltiplas unidades autônomas, é lícita a cobrança de "tarifa mínima" como parcela fixa devida por cada unidade, além de parcela variável incidente sobre o consumo excedente. [...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00039116020208080021, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, publicado em 20/02/2025, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, embora o Tema 414 do STJ, à época do julgamento da r. sentença, tenha adotado entendimento diverso, é imperioso reconhecer as modificações promovidas a partir da publicação da nova tese. Os tribunais devem observar o precedente vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicando-o aos processos ainda em tramitação, como o presente, de modo que a sentença recorrida deve ser harmonizada à orientação firmada pelo STJ.

Por fim, não se pode alegar afronta à segurança jurídica, uma vez que a ação não transitou em julgado, inexistindo qualquer direito adquirido ao entendimento jurisprudencial anterior. A mudança se dá em estrita observância aos princípios da proporcionalidade, isonomia e equidade, assegurando que a cobrança da tarifa reflita corretamente a estrutura tarifária estabelecida pela lei.

Diante do exposto, deve ser reformada a sentença de origem para reconhecer a legalidade da metodologia de cobrança da tarifa de água e esgoto realizada pela apelante, que está em conformidade com o novo entendimento firmado no Tema 414 do STJ.

Dessa forma,
dou provimento
à apelação interposta, reformando a sentença para declarar a legalidade da cobrança realizada, sendo, consequentemente, julgado improcedentes os pleitos autorais. Reverte-se, ainda, o ônus sucumbencial, que permanece fixado em 10% sobre o valor da causa nos termos do Art. 85, § 2º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.